Tribunal: STF
Processo: MS 40332
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental contra decisão que julgou improcedente o Mandado de Segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta ilegalidade do ato do Conselho Nacional de Justiça que determinou o arquivamento do Pedido de Providência 0006294-58.2024.2.00.0000.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O controle jurisdicional dos atos do Conselho Nacional de Justiça, praticados no âmbito de suas atribuições constitucionalmente previstas, só deve ocorrer por esta SUPREMA CORTE em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    4. Inexistente, portanto, o direito líquido e certo invocado na inicial, no sentido da necessidade de anulação do acórdão do CNJ por suposta violação ao devido processo legal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.